Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-97.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 218–B DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME SEXUAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL.
1. A palavra da vítima, em crimes sexuais, tem especial relevância, se firme e coerente com seu próprio teor e com o contexto delineado na instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Eventuais pequenas divergências em pontos de menor importância não são suficientes para desacreditá-la, ainda mais por se tratar de adolescente à época dos fatos, tendo em vista o decurso do tempo entre o fato e a oitiva em Juízo.
2. O crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, na forma prevista no inciso I, do § 2o, do art. 218-B, do Código Penal, ficou demonstrado pela prática de pagamento por sexo com menor de 18 anos, realizada pelo réu, por duas vezes.
3. Recurso provido.